Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA VELADA. CONDUTA NÃO ACOBERTADA PELA AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNTEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A grave ameaça, elementar do crime de coação no curso do processo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização da promessa de mal injusto, ou seja, de forma implícita ou velada.
2. A garantia da autodefesa não é salvaguarda para a prática de crimes contra a administração da justiça, de modo que não se admite que réu de processo criminal ameace a suposta vítima para que preste declarações em seu favor e tenha reconhecida uma justificante para o cometimento do crime de coação no curso do processo.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 344 do Código Penal.
4. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que nega a autoria do fato lhe imputado na denúncia.
5. Recurso conhecido e não provido.